Tribunal: STM
Processo: 7000829-34.2021.7.00.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000829-34.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB: AM5807)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu o
pedido de Desaforamento formulado pela Defesa do ex-Cabo MARIO RICARDO
GONÇALVES FÉLIX, mantendo-se a competência da 12ª CJM para processar e
julgar a Ação Penal Militar nº 7000112- 84.2020.7.12.0012/AM, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b517962

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000829-34.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE: MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX.
ADVOGADO: DR. CELSO ANTÔNIO DA SILVEIRA.

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
É desnecessário o desaforamento do processo em razão da sensação de
insegurança do acusado.
Não há nos autos qualquer elemento apto a justificar o desaforamento. O pedido
baseia-se em mera conveniência do acusado.
Indeferimento do pedido, mantendo-se a competência da 12ª CJM para processar e
julgar a Ação Penal Militar.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido de Desaforamento formulado pela
Defesa do ex-Cabo MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, mantendo-se a competência da 12ª CJM para processar
e julgar a Ação Penal Militar nº 7000112- 84.2020.7.12.0012/AM.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Desaforamento formulado pelo ex-Cabo MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, no qual
requer o Desaforamento da Ação Penal nº 7000112-84.2020.7.12.0012/AM, instaurada pela suposta prática dos
arts. 298, 223, 160 e 177, todos do Código Penal Militar.
Em síntese, alega a Defesa que o ex-Cabo da Marinha foi excluído a bem da disciplina no dia 29/10/2021, não
possuindo um parente na cidade onde está sendo processado e, consequentemente, local seguro para

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b517962
permanecer, o que provoca inevitável sensação e certeza de insegurança pessoal para si, com fulcro no art.
109, alínea "b", do CPPM.
Requer o desaforamento do julgamento para a Comarca do Rio de Janeiro, em face de ser o local onde o
acusado irá fixar residência.
Em Parecer da lavra do Vice-Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, a PGJM
manifestou-se pelo conhecimento e pelo indeferimento do pedido de desaforamento, devendo a Ação Penal
Militar nº 7000112-84.2020.7.12.0012/AM seguir seu curso no Juízo da Auditoria da 12ª CJM.
É o relatório.

VOTO

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço o pedido de desaforamento.
Consoante dispõe o art. 109, alínea "b", do CPPM, in litteris:
"Art. 109. O desaforamento do processo poderá ocorrer:
No interesse da ordem pública, da Justiça ou da disciplina militar;
a.
Em benefício da segurança pessoal do acusado;
b.
Pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a dificuldade de constituí-lo ou mantê-lo
c.
retarde demasiadamente o curso do processo.".

A Defesa sustenta que o acusado, por não possuir um parente na cidade onde está sendo processado e, por
isso, não ter local seguro para permanecer, vive sensação e certeza de insegurança pessoal, sendo esse o
motivo para o desaforamento do processo.
O pleito não merece guarida.
Cediço ser o desaforamento medida excepcional, que só deve ser admitida quando comprovado algum dos
casos listados nas alíneas do art. 109 do CPPM, supracitado.
In casu, não restou demonstrado qualquer risco à segurança do ex-Cabo MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX,
mostrando-se inaceitável que o mero fato de não possuir um parente na cidade seja o suficiente para colocá-lo
em situações de insegurança pessoal.
Não há nos autos qualquer indicativo, provas ou fatos concretos da necessidade de deslocamento do
julgamento para se resguardar a segurança do réu. Ao revés, noticia-se que este já foi licenciado e, por isso,
não existe impeditivo para que ele acompanhe o processo em local diverso do Juízo da 12ª CJM. Como bem
ressaltou a PGJM, in litteris:
"(...) a Ação Penal Militar que se pretende desaforar (Ação Penal Militar nº 7000112-
84.2020.7.12.0012/AM) se encontra em vias de ser julgada, sendo possível ao réu, em razão do
avanço da tecnologia, acompanhar todo seu desenlace (como, aliás, das demais Ações Penais
movidas em seu desfavor), mesmo residindo em local diferente do Juízo da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar da União, restando preservados os princípios da ampla defesa e do
contraditório, nas vertentes de direito de presença, direito de audiência, direito de autodefesa
e direito de defesa técnica."
Ademais, desnecessário o desaforamento do processo para que o acusado se desloque para local diverso do
que alega causar-lhe sensação e certeza de insegurança pessoal, consoante deseja. Aliás, basta-lhe mudar de
endereço e informar ao Juízo seu novo local de residência para que deixe de existir o motivo que alega ser o
objeto do presente requerimento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b517962
Portanto, não há como prosperar o pedido da Defesa, em razão de não ter sido apresentado nos autos
qualquer elemento apto a justificar o desaforamento, uma vez que baseado em mera conveniência do acusado.
Nesse sentido já se pronunciou essa Superior Corte Militar. Veja-se:
"EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO POR COMANDANTE DE UNIDADE
MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM POR FALTA DE
LEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO FUNDADO EM CRITÉRIOS DE
CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO. Rejeita-se a preliminar suscitada pela PGJM,
considerando que os autos comprovam que o requerente tem legitimidade ativa para funcionar
no feito, nos termos do art. 109, § 1º, letra "b", do CPPM. Não há possibilidade jurídica de
deferimento de pedido de Desaforamento fundado em mera conveniência administrativa, sem
qualquer demonstração das excepcionalidades previstas no art. 18 da Lei nº 8.457/1992.
Desaforamento indeferido. Decisão unânime."
(Desaforamento de julgamento nº 7000461-93.2019.7.00.0000. Ministro-Relator JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data do Julgamento: 1º/7/2019.)."

"EMENTA: DESAFORAMENTO. EX-MILITAR COM DIFICULDADES DE COMPARECER À AUDITORIA
ONDE RESPONDE PROCESSO. CONTEXTO DE ORDEM INTEIRAMENTE PARTICULAR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DO CPPM. INDEFERIMENTO. Deslocamento jurisdicional de feito
peticionado pela DPU e pelo Juízo da Aud/5ª CJM. O delito motivador do processo que ora grava
o réu viu-se cometido na jurisdição da 5ª CJM. O fato desse, ex-SdFN, ter passado a residir,
após se desligar da MB, em cidade localizada na jurisdição da 3ª CJM, bem como, sua alegação
de falta de meios para comparecer à sede da 5ª CJM, não se revelam como motivos alcançados
pelas hipóteses elencadas no Art. 109 da Lei Adjetiva Castrense para autorizar o objetivo "in
tela". Cabe, "in casu", de se ver preservada a qualidade de juízo natural da Aud/5ª CJM, posto
que sua competência, na vertente "quaestio", se fixou em razão do princípio "locus delicti
comissi". Desaforamento indeferido por falta de amparo legal. Decisão por unanimidade.
(STM, Desaforamento de Julgamento nº 2004.01.000394-0, Relator Ministro José Alfredo
Lourenço dos Santos, Julgamento em 1º/6/2004 e Publicação DJE de 2/7/2004.)".
Ante o exposto, indefiro o pedido de Desaforamento formulado pela Defesa do ex-Cabo MÁRIO RICARDO
GONÇALVES FÉLIX, mantendo-se a competência da 12ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº
7000112-84.2020.7.12.0012/AM.